Tribunal: STF
Processo: ARE 1472657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O conjunto probatório colhido nos autos constitui indício suficiente de ter o recorrente praticado o crime de homicídio qualificado tentado que lhe está sendo imputado, motivo pelo qual sua pronúncia é de ser mantida.



    Com efeito, embora tenha o recorrente alegado que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, informou ter adquirido a arma de fogo depois do desentendimento que havia tido com ela, confirmando ter efetuado os disparos, aliás, fato corroborado pela testemunha Américo.



    Verifica-se que o laudo de exame pericial de fls. 41/52 indicou os vestígios resultantes dos disparos de arma de fogo realizados pelo recorrente, inclusive no veículo utilizado pela vítima como refúgio, não havendo prova segura de que Adam não tivesse agido com a intenção deliberada de atingir e matar Maurício, de forma que se torna inviável a desclassificação pretendida, neste momento processual.



    Verifica-se dos autos que o recorrente desferiu cerca de cinco disparos na direção em que a vítima estava e, conforme por ele mesmo declarado, seguiu-a quando a viu fugir, de modo que possível a conclusão de que a investida de Adam contra Maurício não havia cessado, o que não comprova, de maneira inequívoca, uma situação de desistência voluntária.



    Oportuno ressaltar que, para a configuração do instituto da desistência voluntária o delito não se aperfeiçoa pelo próprio anseio do autor da ação, não por condições estranhas à sua vontade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente